Tribunal: STF
Processo: Rcl 39912
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 47 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – INEXISTÊNCIA – RECLAMAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Eduardo Duarte Ferreira afirma haverem o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, no processo nº 0007937-16.2018.8.16.0194, e a Desembargadora Relatora da apelação e do agravo de instrumento nele interpostos inobservado o teor do verbete vinculante nº 47 da Súmula do Supremo.
    Segundo narra, atuou como advogado constituído no processo originário, tendo sido firmada transação no âmbito da qual a parte autora se incumbiu da remuneração pelo patrocínio da causa. Sobreveio pedido de rescisão da sentença homologatória do acordo, sendo depositada judicialmente parcela atinente aos honorários profissionais, cuja liberação ficou condicionada à preclusão maior. A óptica foi mantida em segundo grau.
    Sustenta, considerado o paradigma, inadequada a constrição da verba até o trânsito em julgado da sentença. Frisa a natureza alimentar dos honorários. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude a problema de saúde.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a imediata expedição de alvará judicial. Pretende, no mérito, a confirmação da medida acauteladora e a anulação dos atos impugnados.
    2. Inexiste identidade material entre os pronunciamentos reclamados e o versado no paradigma. Faz-se em jogo, na origem, controvérsia sobre a pertinência da liberação, ou não, de valores depositados em Juízo tendo em vista acordo firmado. A situação não é alcançada pelo verbete vinculante nº 47 deste Tribunal, no qual versada a possibilidade de satisfação, em apartado, de honorários advocatícios, considerado o crédito principal:
    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.
    Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão por si proferida. Descabe utilizá-la como sucedâneo recursal.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator